Tribunal: TJDFT
Processo: 0735006-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS AJUIZADA POR CONDOMÍNIO EDILÍCIO EM FACE DO SÍNDICO. CONTAS PRESTADAS À ASSEMBLEIA. CARÊNCIA DE AÇÃO.
I. O síndico tem o dever legal de prestar contas da sua gestão à assembleia do condomínio edilício, a teor do que prescrevem os artigos 1.348, inciso VIII, do Código Civil, e 22, § 1o, alínea “f”, da Lei 4.591/1964.
II. Prestadas as contas pelo síndico na forma legal, cabe à assembleia do condomínio edilício aprová-las ou rejeitá-las, total ou parcialmente, sem prejuízo da adoção das medidas que entender cabíveis quando detectada alguma ilegalidade.
III. Se as contas foram prestadas e apreciadas pelo órgão condominial competente, não há interesse de agir, sob os prismas da necessidade e da utilidade, para o ajuizamento da ação de exigir contas, consoante a inteligência dos artigos 17 e 550, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação provida.